Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RENDA AUFERIDA PELO ALIMENTANTE. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO COMPROVADOS. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os genitores.

2. Tendo sido demonstrado o valor dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, e sendo presumidas as necessidades do alimentando, que conta, atualmente, com quatro (04) anos e nove (09) meses de idade, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.

3. Apelo não provido.